Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754269-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GASPAR DA SILVA AGRAVADO: CORACI CARDOSO TOSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUILHERME GASPAR DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de arbitramento de honorários proposta contra CORACI CARDOSO TOSTA, indeferiu a tutela de urgência visando a reserva dos honorários no processo de inventário que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, processo no 0001456- 19.2010.8.07.0016 de 10% (dez por cento) do valor devido a parte ré; ou, assim não entendido, seja deferida a reserva dos honorários no valor de R$ 16.709,26 (dezesseis mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos). Em suas razões recursais (ID 54634039), o autor recorrente informa, preliminarmente, que a ação de origem versa sobre “arbitramento de honorários decorrente de serviços prestados a Agravada em processo de inventário e partilha dos bens deixados pelo “de cujus” Ivanires Alves que tramita sob o no 0001456-19.2010.8.07.0016 em 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Após atuar durante 09 anos, o feito foi substabelecido a outro advogado após apresentação do plano de partilha pelo Agravante, não restando alternativa senão apresentar o referido pedido de arbitramento de honorários já que o pedido de decote nos autos do inventário foi negado.” Sustenta, em singela síntese que “a Agravada não pagará o valor devido ao Agravante! Ademais, independente da recusa ou não da agravada no pagamento isto não retira a natureza alimentar da verba e tampouco seu direito de reserva de honorários.” Sustentando a presença dos requisitos legais, requer, ao final, a reforma da r. decisão impugnada, inclusive liminarmente, visando seja autorizada a penhora no rosto dos autos do inventário mencionado, no valor indicado pelo credor recorrente e na parte em que toca à agravada Coraci Cardoso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de arbitramento de honorários com pedido de antecipação de tutela para que seja deferida a reserva dos honorários no processo de inventário que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, processo no 0001456- 19.2010.8.07.0016 de 10% (dez por cento) do valor devido a parte ré; ou, assim não entendido, seja deferida a reserva dos honorários no valor de R$ 16.709,26 (dezesseis mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos). É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, pois não há demonstração de que a parte ré tenha se recusado a cumprir o acordado. Ainda, o feito está apenas no início da sua fase de conhecimento, de maneira que a análise quanto à viabilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais demanda detida e aprofundada análise do título judicial exequendo e, ainda, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado. Além disso, dada a natureza estritamente econômica da controvérsia, não se observa urgência apta a autorizar a imediata intervenção judicial, sendo insuficiente, para tanto, a menção ao caráter alimentar da verba exequenda. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Saliento, por fim, que pedidos de reserva de honorários podem ser feitos pelo patrono nos próprios autos nos quais atuou. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. (...)” Em um juízo de cognição sumária, não se afiguram presentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória recursal pleiteada. Com efeito, a existência de relação jurídica ligada à prestação de serviços profissionais advocatícios posta “sub judice” é incontroversa. Todavia, devem-se julgar os termos em que ocorreu a cessação, bem como dispor a respeito de existência, ou não, de responsabilidade por parte da contratante, e se há verbas a pagar ao autor recorrente, arbitrando-as, caso a conclusão seja positiva. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos concretos trazidos aos autos no sentido de que os argumentos acerca da urgência da medida são idôneos, como alega o autor recorrente, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência dos requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator